Tribunal: CARF
Processo: 10314.720395/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720395/2019-07
ACÓRDÃO
1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGODOAL ALGODOEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DEVIDO.
Deve ser mantido o lançamento se o contribuinte não apresenta
argumentos e provas aptos a desconstituir a acusação fiscal.
O CARF não é competente para apreciar arguições de inconstitucionalidade
de leis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário do responsável Antônio Martinez Teixeira e, por maioria de votos, conhecer
em parte do recurso voluntário da contribuinte, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, vencidos os conselheiros Alberto Pinto de Souza Júnior (relator) e Daniel
Ribeiro Silva, que votaram por conhecer em menor parte. Por unanimidade, acordam em afastar
as preliminares. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar parcial provimento ao
recurso, para o desagravamento da multa de ofício, por aplicação da Súmula CARF n° 96,
mantendo a qualificação de multa, com redução de seu percentual a 100%, em face da
superveniência da Lei n° 14.689, de 2023. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento, a conselheira Andressa Senna Lísias.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
2

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lisias – Redatora-designada

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo
de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face do contribuinte Algodoal Algodoeira Ltda (Algodoal) e dos responsáveis tributários Gilmar
Antônio Rosa Dias (Gilmar), Antônio Martinez Teixeira (Antônio), Sérgio Aparecido de Oliveira
(Sérgio):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 143 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 4.918.989,56, referente a fatos geradores trimestrais de
2015 e 2016 (lucro arbitrado), sendo assim descrito os fatos apurados:
“RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE
MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.”
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 174 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 2.288.802,53, referente a fatos geradores trimestrais de
2015 e 2016 (base arbitrada), sendo assim descrito os fatos apurados:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
3
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 197 e
segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 6.377.310,53, referente a fatos
geradores de 2015 e 2016 (incidência cumulativa padrão), sendo assim descrito os fatos apurados:
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.

d) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 210 e segs.), pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 1.381.750,11, referente a fatos geradores de 2015 e 2016 (incidência
cumulativa padrão), sendo assim descrito os fatos apurados:
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.

A contribuinte Algodoal apresentou impugnação aos lançamentos e a 1a Turma da
DRJ/JFA julgou-a improcedente no Acórdão n. 09-074.631 de 16 de abril de 2020 (a fls. 337 e
segs.), o qual foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
CRÉDITO
DE
PIS
E
COFINS
SEM
COMPROVAÇÃO
CONTÁBIL.
ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO.
Constatada a imprestabilidade da contabilidade na medida em que seus
registros não são confiáveis para fins de espelhar créditos em favor do
contribuinte, perfaz-se adequado a adoção do arbitramento do lucro de
acordo com previsão legal.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR TERCEIROS. INIDONEIDADE. ELEMENTOS
DA AUDITORIA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNANTE.
Face à identificação de notas fiscais de terceiros de veracidade duvidosa,
segundo os elementos coletados pela auditoria, o ônus probatório de
desconstituição de tal premissa passa a ser de responsabilidade da pessoa
jurídica em favor de quem os documentos foram emitidos.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
4
EXAME DA CONTABILIDADE. AUDITOR FISCAL. POSSIBILIDADE
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame
da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade são de exclusiva
competência do Poder Judiciário, não cabendo à Administração proceder a
tal exame a fim de afastar a aplicação de lei corretamente inserida no
ordenamento.
A fls. 335, consta despacho de encaminhamento da DERAT/SP, com o seguinte teor:
“Foram regularmente cientificados do auto de infração o sujeito passivo
principal e os três responsáveis solidários arrolados no processo. Em
25/09/2019, foi protocolada impugnação tempestiva e com representação
válida em nome do sujeito passivo principal. Não foi constatado, até a
presente data, protocolo de recurso em nome dos responsáveis
solidários. Assim sendo, atualizada a situação do processo no Sief,
encaminhamos os autos a essa DRJ/SPO, para as providências de sua
alçada.” (grifo nosso)
A contribuinte Algodoal tomou ciência do referido acórdão por decurso de prazo
em 22/06/2020 (termo a fls. 3547) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 378 e segs.) em
15/07/2020 (Termo a fls. 377), no qual aduz as razões de defesa a seguir apresentadas em
apertada síntese:
DA INÉPCIA DO TERMO DE AUTUAÇÃO
Considerando que a infração atribuída à Recorrente não se comprova tão
somente através da edição de notas fiscais, mas também através dos
registros de apuração e dos vários livros elencados no AIIM, não consta
seja o Sr. Agente Fiscal, pessoa qualificada como contador para, possa
realizar exame na escrituração da Requerente, o que, por si só invalida o
ato.
Dentre as atribuições previstas no Decreto Lei n. 9245/46, tratou a
RESOLUÇÃO CFC No 560 de 28 de outubro de 1983 àquelas exclusivas
inerentes ao profissional contador, individuando o seguinte:
Por ai basta para se concluir que o procedimento fiscal realizado mostra-se
nulo, vez ausente imprescindível requisito de admissibilidade para que
tenha validade.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
5
Resta, pois, inválido o auto de infração que decorre do exame de
escrituração contábil sem que, para tanto, esteja o agente fiscal
devidamente habilitado a tal, devendo pois ser reformada a Decisão
proferida pela instância inferior para declarar a nulidade do AIIM.
“DA INÉPCIA DO TERMO DE AUTUAÇÃO II”
06. Remetido o termo de autuação aos parâmetros da legislação formal
tributária/civil, por analogia pode-se se afirmar que o mesmo mostra-se
inepto, ou, doutra forma, nulo.
A autuação verificada, partiu da conclusão de que as empresas P QUATTRO
COMÉRCIO
E
BRINDES
PROMOCIONAIS
LTDA-EPP
e
TENDÊNCIA
PROMOCIONAL E BRINDES EIRELI-EPP eram de fachada eram utilizada
apenas para fornecimento de notas fiscais e que estavam localizadas em
imóveis que não comportavam suas atividades.
A conclusão do Sr. Auditor é completamente baseada em suposições e se
há irregularidades na contabilidade das referidas empresas em hipótese
alguma pode afetar a ora Impugnante.
Dizer que tais empresas eram de fachada e criadas para emissão de notas
fiscais sem que tivesse havido qualquer procedimento de fiscalização,
intimação e verificação na documentação contábil das mesmas em
hipótese alguma pode ser aceito, já que era imprescindível a abertura de
processo administrativo fiscal para que se pudesse haver qualquer
conclusão.
Como visto, as alegações do Sr. Fiscal não passam de imaginação, tendo em
vista que não realizou qualquer procedimento fiscal em relação as
empresas P QUATTRO E TENDÊNCIA não se admitindo conclusões apenas
baseadas em ilações.
O AIIM assim se acha totalmente eivado de nulidade, devendo portanto ser
anulado.
DA ILEGALIDADE DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
EXIGIDO.
08.- O trabalho fiscal que culminou no lançamento tributário impugnado,
por outro lado, comete grave erro na apuração da base de cálculo da
obrigação tributária, acarretando a exigência de tributos sobre valores que
não podem ser enquadrados no conceito de renda trazido pela
Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional.
A irregularidade da apuração da base de cálculo é medida pela utilização
integral dos valores depositados em conta corrente da Impugnante, sem
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
6
qualquer dedução dos valores cuja origem comprovada tratam de
transferências entre contas da mesma titularidade, ou ainda, dos recursos
movimentados por conta e ordem da empresa.
Assim sendo, da mesma forma improspera o AIIM, devendo ser reformada
a decisão da instância de origem, para julgar extinto.
Da Aplicação da Multa em 225%, Percentual Duplicado.
09.- Conforme verificado acima, o Sr. agente fiscal aplicou multa em
percentual duplicado, de 150% para 225% tudo na forma do artigo 44,
parágrafo 1 o e 2o, da Lei n.o 9.430/96, com redação dada pela Lei
11.488/2007.
Utilizou como parâmetro para a aplicação de tal penalidade, que houve
omissões nas declarações de tributos.
Com relação a aplicação da multa, o fisco incorreu em
inconstitucionalidade ao arbitrar uma penalidade abusiva de caráter
confiscatório, ferindo preceitos constitucionais como o Princípios da
Capacidade Contributiva, do Não Confisco, da Razoabilidade e
Proporcionalidade, bem como o Direito de Propriedade.
Vale dizer que a multa punitiva alcança 225% (cento e cinquenta por cento)
sobre o valor do principal o que sem sombra de dúvidas caracteriza multa
confiscatória e desproporcional.
Em assim sendo, tal porcentagem pode e deve ser revista.
O C. STF em decisão em sede de Repercussão Geral declarou o caráter
confiscatório da aplicação de multas tributárias com relação às obrigações
acessórias, cujos valores apresentem variação entre 40% a 05%, definindo-
os tais valores desproporcionais e irracionais, veja-se:...
Ora Nobres Julgadores, não há qualquer impedimento para que os efeitos
da referida decisão também sejam aplicados também aos casos de multas
por supostos descumprimentos de obrigações principais, considerando que
a multa aplicada pela Fazenda Pública equivale aquelas que foram
consideradas de confiscatórias pelo C. STF (40% a 05%).
DA MULTA PELA UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
10.- No que se refere a multa correspondente ao valor comercial da
mercadoria ou ao que lhe for atribuída a nota fiscal, correspondente ao
inimaginável valor de R$ 27.053.698,98 em hipótese alguma é de ser
admitido, vez que da mesma forma que o item anterior, é nítido o caráter
confiscatório.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
7
A multa aplicada, claramente é desproporcional, fora de parâmetro e
contrária a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é claro ao se
posicionar afastando tal aberração.
II. Dos Requerimentos Finais.
À vista dos argumentos expendidos no corpo desta peça, propugna o
Recorrente pelo provimento do presente recurso ditando-se a
insubsistência do AIIM.
Em protesto ao princípio da eventualidade, pugna a Recorrente pela
reforma da r. Decisão anterior, afim de ser ditada a improcedência total do
AIIM, ou ad eventum parcial, impugnando especificamente:
a) invalidade do auto de infração que decorre do exame de escrituração
contábil sem que, para tanto, esteja o agente fiscal devidamente habilitado
a tal.
b) nulidade do AIIM por inexistência de verificação fiscal junto as empresas
ditas inidôneas;
c) decretar a IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO afim de determinar
a revisão do lançamento ante o manifesto erro na identificação do
contribuinte e/ou na apuração da base de cálculo da obrigação tributária
lançada;
d) Determinar o expurgo da aplicação da multa de natureza confiscatória;
A fls. 434 a 487 dos autos, consta recurso voluntário interposto pelo responsável
tributário Antônio Martinez Teixeira, no qual aduz os mesmos pedidos formulados pelo
contribuinte Algodoal.
A fls. 488, consta o seguinte despacho da DERAT/SP:
“A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo totalmente o crédito
tributário.
O interessado e solidários tomaram ciência da decisão, mas apenas a
empresa ALGODOAL ALGODOEIRA havia apresentado impugnação.
A ciência da empresa foi via DTE em 08/06/2020, mas os prazos
processuais estavam suspensos, por força da Portaria RFB 543/2020
(pandemia da COVID-19).
Em 15/07/2020, portanto tempestivamente, apresentou o recurso
voluntário.
O solidário ANTONIO MARTINEZ TEIXEIRA, que não havia apresentado
impugnação, também juntou um recurso voluntário em 15/07/2020.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
8
Atualizamos o Sief e estamos enviando o presente processo para
julgamento.”
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, Relator
O recurso voluntário da contribuinte Algodoal atende aos pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual voto por dele conhecer.
Por sua vez, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto por Antônio
Martinez Teixeira, já que ele já tinha se tornado revel ao não apresentar impugnação, conforme
informado no despacho da DERAT/SP citado no relatório, sendo que não há qualquer preliminar
no seu recurso voluntário contestando o referido despacho.
MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS

No que toca à multa qualificada e agravada, a recorrente alega que o fisco
incorreu em inconstitucionalidade ao arbitrar uma penalidade abusiva de caráter confiscatório,
ferindo preceitos constitucionais como o Princípios da Capacidade Contributiva, do Não Confisco,
da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como o Direito de Propriedade.

Primeiramente, saliente-se que nenhuma das decisões judiciais citadas pela
recorrente vinculam este Tribunal, nem mesmo a decisão do STF em sede de Repercussão Geral, já
que ela trata de multa por descumprimento de obrigação acessória do ICMS.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade por suposto caráter
confiscatório, cabe repetir que este Tribunal Administrativo não pode apreciar a matéria por força
do disposto no art. 26-A do Decreto n. 70235/72, razão pela qual não conheço dos argumentos de
defesa relativos à qualificação e ao agravamento da multa.
Pelas mesmas razões, não conheço das alegações da recorrente quanto à multa por
utilização de notas fiscais inidôneas, ao sustentar que ela tem nítido caráter confiscatório,
desproporcional, fora de parâmetro e contrária a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que
é claro ao se posicionar afastando tal aberração. Essa multa tem previsão legal e até que,
eventualmente, órgão a tanto competente venha declará-la inconstitucional, ela é aplicável.

DAS PRELIMINARES
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
9
A primeira preliminar de nulidade suscitada pela recorrente reside na alegação de
que a autuação é nula porque decorre do exame de escrituração contábil sem que, para tanto,
esteja o agente fiscal devidamente habilitado, já que não consta seja Autoridade Lançadora pessoa
qualificada como contador.
A recorrente ressuscita questão já há muito tempo superada, objeto desde 2006 da
Súmula n. 6 do CARF, cujo verbete assim dispõe:
Súmula CARF no 8
Aprovada pelo Pleno em 2006
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A segunda preliminar de nulidade suscitada pela recorrente sustenta a nulidade da
autuação porque, segundo alega, a autuação partiu da conclusão de que as empresas P Quatro e
Tendência eram de fachada e criadas para emissão de notas fiscais sem que tivesse havido
qualquer procedimento de fiscalização, intimação e verificação na documentação contábil delas.
Esse ponto levantado pela recorrente como nulidade, em verdade, trata-se de
questão de mérito, pois envolve, primeiro, verificar se a alegação da recorrente encontra amparo
à luz do conjunto probatório dos autos, depois, verificar os reflexos das concussões de referida
análise para a autuação. Observo, assim, que esse ponto será tomado como questão de mérito.
Assim, em face do exposto, voto por rejeitar as duas preliminares de nulidade
suscitadas.
DO MÉRITO
Como já alegado, a primeira questão de mérito sustentada pela recorrente reside
na alegação de que seria necessário que tivesse havido auditoria nas empresas P. Quattro Com. de
Brindes Promocionais Ltda. – EPP e Tendência Promocional e Brindes – EIRELI – EPP, para que a
autuação pudesse concluir que as empresas eram de fachada e criadas para emissão de notas
fiscais.
Ocorre que houve a investigação de tais empresas, conforme relatado na
Informação Fiscal (a fls. 69 e segs.), se não vejamos os seguintes excertos:
I. Em paralelo com essas intimações, procedemos diligências fiscais em relação a
dois de seus principais fornecedores e principais fontes de créditos de PIS e de COFINS: P
QUATTRO COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA – EPP, CNPJ 10.276.040/0001-14, e
TENDÊNCIA PROMOCIONAL E BRINDES – EIRELI – EPP, CNPJ n. 18.686.637/0001-49.
J. Levantamentos junto as bases de dados desta RFB demonstraram que para o ano
de 2015, embora a empresa “P QUATTRO” não tenha entregue suas DCTF e ECF e tenha tido uma
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
10
movimentação financeira ínfima, emitiu aproximadamente R$ 18,8 milhões em notas fiscais de
venda. Enquanto que praticamente nada recebeu de notas fiscais emitidas por terceiros, além de
não ter recolhido qualquer valor a título de tributo federal, conforme quadro abaixo.
(...)
K. Já durante o ano-calendário de 2016 a “P QUATTRO” começa a perder
importância no fornecimento de NF ao contribuinte, possivelmente por ter tido sua Inscrição
Estadual suspensa em março daquele ano. Quase que concomitantemente o contribuinte passa a
receber NF de vultosos valores de outra empresa a “TENDÊNCIA” a qual repete exatamente o
“modus operandi” da primeira, ou seja, não entrega suas DCTF e ECF, emite NF em quantidades e
valores elevados enquanto recebe notas fiscais de terceiros de valores pífios, movimentação
financeira mínima e como a “P QUATTRO” nada recolhe em tributos federais.
(...)
L. A fim de confirmarmos os fortes indícios de que essas duas empresas eram na
verdade “empresas de fachada” utilizadas apenas para fornecer notas fiscais aos seus “clientes”,
entre eles a fiscalizada, diligenciamos ao endereço das duas, além de colhermos declaração da
proprietária dos imóveis e uma série de outros documentos que conforme Termos de Constatação
anexos, demonstram claramente que essas duas empresas jamais tiveram qualquer atividade
operacional o que motivou a baixa de ofício de suas inscrições junto ao Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas, CNPJ, conforme Atos Declaratórios Executivos, ADE n. 115 e 116 de
03/10/2108.
Assim, não só houve intimações e investigações, como a Autoridade Fiscal chegou a
tentar uma visita a tais empresas, mas não logrou êxito, porque elas não estavam instaladas nos
endereços constantes do cadastro da RFB, conforme informa os Termos de Constatação a fls. 86 e
105.
Em outro ponto, a recorrente alega que a base de cálculo é ilegal, pois ofenderia o
conceito de renda.
Neste ponto, a recorrente comete impropriedades conceituais. Primeiro, porque a
base de cálculo é estabelecida em lei e, se ela ofende o conceito de renda, estar-se-ia diante de
uma inconstitucionalidade, matéria que não poderia ser objeto de apreciação por este Tribunal
Administrativo, conforme dispõe o art. 26-A do Decreto n. 70235/72.
Por sua vez, cabe salientar que o lucro arbitrado encontra amparo na Lei n.
8.981/95, Lei n. 9.249/95 e Lei n. 9.430/96, razão pela qual não há falar em ilegalidade.
A recorrente também alega que “a irregularidade da apuração da base de cálculo é
medida pela utilização integral dos valores depositados em conta corrente da Impugnante, sem
qualquer dedução dos valores cuja origem comprovada tratam de transferências entre contas da
mesma titularidade, ou ainda, dos recursos movimentados por conta e ordem da empresa”.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
11
Nesse ponto, a recorrente comete outra impropriedade, pois o arbitramento se deu
com base na receita bruta conhecida a partir de notas fiscais emitidas pela recorrente, conforme
expressamente informado no item III do Termo de Verificação Fiscal. É de causar espanto que a
recorrente se defenda de uma autuação de depósito bancários de origem não comprovada,
matéria totalmente impertinente aos autos.
DO PERCENTUAL DE MULTA AD VALOREM
Embora não conhecido os argumentos de inconstitucionalidade da qualificação da
multa, voto por reduzir, de ofício, o percentual de qualificação da multa de ofício de 150% para
100%, em razão da retroatividade benéfica (art. 106, II, c, do CTN) da Lei n. 14.689/23, que alterou
o art. 44 da Lei n. 9.430/96, fazendo incidir multa de 100% nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Por sua vez, vencido quanto ao conhecimento em relação ao agravamento da
multa, aplico na espécie, por força do que dispõe o Regimento deste Tribunal, a Súmula CARF n.
96, afastando assim, o agravamento e, consequentemente, mantendo apenas a qualificação da
multa no percentual de multa de 100%.

DAS CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto por:
a) não conhecer do recurso do responsável tributário, Antônio Martinez Teixeira;
b) não conhecer das questões de inconstitucionalidade suscitadas no recurso
voluntário do contribuinte;
c) na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade; e
d) no mérito, por julgar procedente em parte o recurso voluntário, para reduzir o
percentual de multa de ofício de 225% para 100%.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Andressa Paula Senna Lísias, redator designado
Com a devida vênia ao voto do Ilustre Relator, sempre agudo e brilhante em suas
colocações, o Colegiado, em sua maioria, externou posição diversa quanto ao conhecimento do
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
12
recurso interposto pelo contribuinte Algodoal, e passo a seguir a consignar as razões que
prevaleceram.
Como adiantado, esclareço e reforço que o presente voto vencedor diz respeito
apenas e exclusivamente ao conhecimento do recurso, não lhe dizendo respeito ao mérito.
Primeiramente, esclareço que, por unanimidade, a Turma não conheceu o recurso
voluntário no que toca às arguições de inconstitucionalidade, em virtude da Súmula que assim
dispõe:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Quanto a isso, não houve dúvidas e a posição, como referido, foi unânime.
Ultrapassado isso, houve dissidência acerca do conhecimento do recurso quanto à
matéria relativa ao agravamento da multa de ofício.
Debatido o tema entre os membros da Turma, prevaleceu no Colegiado a
interpretação de que a discussão relativa ao agravamento da multa de ofício seria, sim,
cognoscível haja vista que o contribuinte teria deduzido o seguinte pedido em seu recurso:

“c) decretar a IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO afim de
determinar a revisão do lançamento ante o manifesto erro na identificação
do contribuinte e/ou na apuração da base de cálculo da obrigação
tributária lançada”

Na interpretação que predominou, ao requerer a improcedência do auto de
infração de forma geral e abrangente, o contribuinte estaria requerendo o cancelamento do
crédito tributário como um todo.
Ao insurgir-se contra o crédito tributário de forma ampla, o pedido do contribuinte
contemplaria, então, ainda que de forma implícita, o afastamento da multa agravada.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.837 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720395/2019-07
13

Fl. 507
DF CARF MF
Original